Tribunal: STF
Processo: ARE 1262040
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Matheus de Oliveira Reis contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORÊNCIA. 01. Para ser anulada, a decisão do Tribunal do Júri deve ser manifestamente contrária à prova existente nos autos. Deve se dissociar integralmente de todos os segmentos probatórios havidos no processo e não apenas porque os jurados formaram sua convicção com base em uma das versões apresentadas em plenário. 02. Nos crimes dolosos contra a vida, quanto ao fato, só se permite à instância revisora aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade na prova, porque vigora para os jurados o principio do livre convencimento íntimo e o da livre apreciação das provas. 03. Tendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas na prova constante dos autos, defeso ao tribunal togado anule ou reforme a decisão, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, XXXVIII, “c”, e LV, da Constituição Federal.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512- -AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cabe assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação  ao art. 5º, inciso LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal  (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade,  fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533- -AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando  que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição,  por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Impende acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre destacar, de outro lado, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em aspectos fático- -probatórios:
    “Com efeito, sabe-se que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri – juiz natural dos crimes dolosos contra a vida – são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CR/88).
    Todavia, em que pese a soberania dos vereditos, a decisão dos jurados, se manifestamente contrária à prova dos autos, desafiará mesmo cassação pelo Tribunal de Justiça, que remeterá o agente a novo julgamento popular. 
    Entretanto, não é contrária à prova dos autos, mas nitidamente soberana, a decisão popular ancorada em quaisquer das versões de prova coligidas para os autos, ainda que minoritária a vertente eleita. 
    ‘In casu’, todavia, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, reconhecendo serem os apelantes autores do crime de associação criminosa e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não pode ser tida como manifestamente contrária à evidência dos autos. 
    Ora entende-se por decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que é dissociada integralmente de todos os segmentos probatórios trazidos aos autos, isto é, quando for flagrantemente divorciada da prova. 
    Entretanto, não há falar-se em nulidade do julgamento quando a convicção dos jurados foi formada com base em uma das versões apresentadas no curso do processo ou em alguma outra prova existente nos autos. 
    Registro que a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito, bem como o de associação criminosa armada restou atestada pelo auto de apreensão das armas de fogo e das munições, fl. 27/28. 
    Como já dito quando do julgamento do RSE interposto contra a decisão de pronúncia, não há dúvida de que o acusado Erivelton, ao ser ouvido, atraiu para si a responsabilidade pela execução dos delitos ao confessar lhe pertencerem as armas de fogo e munições apreendidas pelos policiais e ao afirmar que os demais réus ali se encontravam porque comemorariam seu aniversário.
    Também é fato que os apelantes negaram todas as imputações que lhes foram feitas na denúncia, tendo afirmado estarem na casa de Erivelto para comemorarem a aniversário desse. 
    Todavia, não consta dos autos qualquer indício de prova de estarem os apelantes no endereço onde foram detidos apenas para comemorarem o aniversário de Erivelto, de sorte que nenhuma testemunha confirmou tal versão, nem mesmo um parente do acusado Erivelton. 
    Importante também observar não ter sido apreendido nenhum objeto na casa de Erivelton que indicasse fosse ali acontecer uma festa, uma comemoração. 
    Noutro vértice, é certo que os policiais somente se dirigiram à casa de Erivelto porque receberam denúncia anônima dando conta de que nesse local pessoas se reuniam para planejarem a prática de crimes.
    …...................................................................................................
    Por fim, constam dos autos as declarações dos policiais, em ambas as fases processuais, confirmando haverem recebido a denúncia anônima de que os acusados se associaram para a prática de crimes – destruição de caixas bancários eletrônicos – razão pela qual fizeram a incursão no endereço informado como sendo o local de encontro dos agentes, oportunidade em que não só encontraram seis dos nove denunciados, bem como localizaram inúmeros objetos que indicam ser verdadeira a denúncia anônima que levou à prisão os seis denunciados.
    Logo, das provas coligidas para os autos não se chega à conclusão de que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 966.674/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.054.895/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA QUE ASSEGURA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Esta Corte tem entendido que a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c). Nesse sentido, o HC 73.349 (red. p/ acórdão min. Maurício Corrêa, DJ de 1º.12.2000) e o RE 166.896 (rel. min. Néri da Silveira, DJ de 17.05.2002).
    Além disso, a análise da questão constitucional suscitada nas razões recursais demanda o reexame aprofundado dos fatos e provas que sustentaram o acórdão atacado, o que inviabiliza o conhecimento do extraordinário, ante a vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Agravo regimental não provido.”
    (AI 728.023-AgR-segundo/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 946.614-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator